Tribunal: TJPA
Processo: 0807565-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807565-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEIA MONTEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2003. ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VANDERLEIA MONTEIRO FERREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800563-26.2022.8.14.0033.

Relatam os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 26.05.2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

Alegam ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, aduzindo que foi realizada sem provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, tendo sido convertida ex officio.

Em 29.05.2022, foram os autos distribuídos em plantão judicial momento em que o Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações da autoridade coatora.

Na data de 30.05.2022, determinei a reclassificação da competência do presente writ para julgamento junto a Seção de Direito Penal, ex-vi, do art. 30, I, “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

A autoridade coatora prestou as seguintes informações, em 23.05.2022 (ID n. 10024060) :

“(...) 1 – A paciente foi presa em flagrante no dia 26/05/2022 sob fundamento de ter infringido o dispositivo legal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA;

2 – Os autos da prisão em flagrante, lavrado no dia 26/05/2022, observou todos os preceitos legais e evidenciou a existência material dos fatos, inclusive com a juntada de auto de constatação provisória de substancia entorpecente;

3 – Isto posto, por preencher todos os requisitos legais, no dia 27/05/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial em face da ora paciente, e ainda, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, vez que se entendeu presentes ao caso os requisitos legitimadores da medida cautelar extrema;

4 – Quanto a audiência de custódia, esta foi dispensada pelo Juízo, vez que, à época, o MM. Magistrado que se encontrava respondendo por esta comarca também respondia por onde é titular, sendo a comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA e, em razão das múltiplas audiências designadas na mesma data, ficou impossibilitado de realizar a audiência de custódia da paciente; (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório. Com intenção de inclusão de julgamento em pauta de plenário virtual.

VOTO

Preliminarmente: do conhecimento da ação.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau, observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que em 26.06.2022, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) - ID n. 67535803 dos autos da ação penal.

Remetidos os autos ao Ministério Público este ofereceu denúncia contra a paciente e outra acusada. E ainda, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão - ID n. 68437206 dos autos da ação penal.

Desta forma, considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. - A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ementa: Habeas Corpus. Crimes do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito. não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/07/2022